Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-73.2014.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo recurso que Dificultou a Defesa da Vítima. Teses defensivas de desclassificação para lesão corporal e afastamento das qualificadoras. Exame de admissibilidade da acusação. Juízo de pronúncia. Soberania do Tribunal do Júri. Indícios de coautoria. Inexistência de prova inequívoca da ausência de animus necandi. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de V.S.P. contra a decisão que o pronunciou como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, contra P.G.V.S., com submissão ao Tribunal do Júri.
2. Os fatos teriam ocorrido na madrugada do dia 3 de agosto de 2014, em Itanhangá/MT, quando, em tese, após desentendimento iniciado por três indivíduos, dentre eles o recorrente, perseguiram e agrediram a vítima com pedra, pedaços de madeira e socos, culminando em sua morte.
3. Pretende-se a desclassificação do crime para Lesão Corporal, sob alegação de ausência de animus necandi, nos termos do artigo 29, §2o, do Código Penal. Subsidiariamente, busca-se o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para sustentar a pronúncia do recorrente por Homicídio Qualificado, ou se é caso de desclassificação para delito menos grave; e (ii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, de modo a justificarem seu afastamento nesta fase processual.
III. Razões de decidir
5. A pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sob pena de violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
6. O conjunto probatório revela lastro indiciário consistente quanto à participação do recorrente no delito contra a vida. Com efeito, as declarações testemunhais e os demais elementos colhidos na fase investigativa, em convergência, apontam que ele teria dado início às agressões, sendo seguido pelos demais pronunciados, que, em tese, atuaram em unidade de desígnios, valendo-se de violência acentuada e manifestamente desproporcional, inclusive mediante o emprego de pedra e pedaços de madeira, prosseguindo nos golpes mesmo quando a vítima já se encontrava caída ao solo.
7. A negativa de dolo por parte do recorrente, ao afirmar que apenas revidou uma agressão da vítima, encontra-se isolada e destituída de amparo nos demais elementos dos autos. Ainda que exista divergência nas versões apresentadas, não se pode, nesta fase processual, operar a desclassificação do crime, pois inexiste prova contundente da ausência de animus necandi.
8. Em relação às qualificadoras, não se mostram manifestamente improcedentes. A tese de motivo torpe encontra respaldo nos relatos policiais e em confissões parciais dos envolvidos, segundo os quais a motivação teria origem por suposto assédio da vítima à companheira e enteada de um dos pronunciados. Tal motivação, desproporcional e baseada em sentimento de vingança, reveste-se de torpeza, apta, em tese, a justificar a qualificadora.
9. A qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima também se mostra plausível, pois os autos indicam agressão coordenada, em tese, por três agentes contra uma única vítima, já caída ao solo, com emprego de meios capazes de impedir reação, configurando situação de vulnerabilidade.
10. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando estas forem absolutamente descabidas, o que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso em Sentido Estrito desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desclassificação do crime de Homicídio Qualificado para Lesão Corporal somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi, o que não se verifica na hipótese. 2. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando amparadas por elementos indiciários, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não cabendo seu afastamento na fase de pronúncia.”
________________
Dispositivos citados: artigos 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal; artigos 25, 29, caput e §2o, e 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal; artigos 413 e 621 do Código de Processo Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJ-MT - RSE: 00001423219998110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023; N.U 0001056-42.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024; RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0013479-29 .2015.8.11.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2024; RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10162752920228110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025; N.U 1000556-16.2025.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001560-73.2014.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO RODRIGUES - CPF: 916.886.551-15 (RECORRENTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), VALDIR SOARES DE PAULA - CPF: 017.842.911-29 (RECORRENTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Kleberson de Oliveira (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), PAULO GIOVANI VIEIRA DE SOUZA (VÍTIMA), PAULO GIOVANI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 962.973.951-87 (VÍTIMA), REGINALDO RODRIGUES - CPF: 916.886.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo recurso que Dificultou a Defesa da Vítima. Teses defensivas de desclassificação para lesão corporal e afastamento das qualificadoras. Exame de admissibilidade da acusação. Juízo de pronúncia. Soberania do Tribunal do Júri. Indícios de coautoria. Inexistência de prova inequívoca da ausência de
animus necandi.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
V.S.P
. contra a decisão que o pronunciou como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, contra
P.G.V.S.,
com submissão ao Tribunal do Júri.

2.

Os fatos teriam ocorrido na madrugada do dia 3 de agosto de 2014, em Itanhangá/MT, quando, em tese, após desentendimento iniciado por três indivíduos, dentre eles o recorrente, perseguiram e agrediram a vítima com pedra, pedaços de madeira e socos, culminando em sua morte.

3.

Pretende-se a desclassificação do crime para Lesão Corporal, sob alegação de ausência de
animus necandi,
nos termos do artigo 29, §2o, do Código Penal. Subsidiariamente, busca-se o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para sustentar a pronúncia do recorrente por Homicídio Qualificado, ou se é caso de desclassificação para delito menos grave; e (ii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, de modo a justificarem seu afastamento nesta fase processual.

III. Razões de decidir

5.

A pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sob pena de violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

6.

O conjunto probatório revela lastro indiciário consistente quanto à participação do recorrente no delito contra a vida. Com efeito, as declarações testemunhais e os demais elementos colhidos na fase investigativa, em convergência, apontam que ele teria dado início às agressões, sendo seguido pelos demais pronunciados, que, em tese, atuaram em unidade de desígnios, valendo-se de violência acentuada e manifestamente desproporcional, inclusive mediante o emprego de pedra e pedaços de madeira, prosseguindo nos golpes mesmo quando a vítima já se encontrava caída ao solo.

7.

A negativa de dolo por parte do recorrente, ao afirmar que apenas revidou uma agressão da vítima, encontra-se isolada e destituída de amparo nos demais elementos dos autos. Ainda que exista divergência nas versões apresentadas, não se pode, nesta fase processual, operar a desclassificação do crime, pois inexiste prova contundente da ausência de
animus necandi
.

8.

Em relação às qualificadoras, não se mostram manifestamente improcedentes. A tese de motivo torpe encontra respaldo nos relatos policiais e em confissões parciais dos envolvidos, segundo os quais a motivação teria origem por suposto assédio da vítima à companheira e enteada de um dos pronunciados. Tal motivação, desproporcional e baseada em sentimento de vingança, reveste-se de torpeza, apta, em tese, a justificar a qualificadora.

9.

A qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima também se mostra plausível, pois os autos indicam agressão coordenada, em tese, por três agentes contra uma única vítima, já caída ao solo, com emprego de meios capazes de impedir reação, configurando situação de vulnerabilidade.

10.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando estas forem absolutamente descabidas, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A desclassificação do crime de Homicídio Qualificado para Lesão Corporal somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
, o que não se verifica na hipótese. 2. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando amparadas por elementos indiciários, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não cabendo seu afastamento na fase de pronúncia.”

________________

Dispositivos citados:
artigos 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal; artigos 25, 29, caput e §2o, e 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal; artigos 413 e 621 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJ-MT - RSE: 00001423219998110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023;
N.U 0001056-42.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024;
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0013479-29 .2015.8.11.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2024;
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10162752920228110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025;
N.U 1000556-16.2025.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valdir Soares de Paula
,
Kleberson de Oliveira
e
Reginaldo Rodrigues
foram pronunciados pelo
Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) da Comarca de Tapurah/MT,
nos autos da Ação Penal n.o 0001560-73.2014.8.11.0108, pela suposta prática de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), tendo como vítima
Paulo Giovani Vieira de Souza
, com submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 32700038).

Inconformada, a defesa de
Valdir Soares de Paula
interpôs Recurso em Sentido Estrito, arguindo nulidade absoluta por ausência de intimação (ID 172860657). A Terceira Câmara Criminal, em sessão realizada em 15.11.2023, acolheu a preliminar, anulou a decisão de pronúncia e reabriu o prazo para apresentação de memoriais. De ofício, estendeu os efeitos da anulação ao corréu
Kleberson de Oliveira
, igualmente com devolução do prazo para alegações finais (ID 191392685).

Cumpridas as determinações e saneadas as irregularidades apontadas, o Juízo singular proferiu nova decisão em 10.9.2025, ratificando a admissibilidade da acusação e pronunciando novamente
Valdir Soares de Paula
,
Kleberson de Oliveira
e
Reginaldo Rodrigues
, pelos mesmos fatos e capitulação jurídica (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 327000380).

Nesta oportunidade, nas
razõe
s recursais registradas sob o ID 210085878, subscritas pela douta Defensora Pública, o recorrente
Valdir Soares de Paula
postula, primordialmente, a
desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal
, previsto no art. 129 do Código Penal, ao argumento de ausência de liame subjetivo entre sua conduta e o resultado morte, invocando a aplicação do art. 29, §2o, do Código Penal. Sustenta que sua participação limitou-se a desferir socos na vítima, em contexto de luta corporal, sendo o óbito causado exclusivamente pelo golpe de pedra desferido por
Reginaldo.

Subsidiariamente,
requer o
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe (art. 121, §2o, I, do CP), sustentando que a motivação

teria decorrido de suposto assédio praticado pela vítima, e não de mero flerte, circunstância que, a seu ver, afastaria a torpeza; e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, IV, do CP), ao argumento de que a multiplicidade de agentes, por si só, não a caracteriza e de que inexistiu elemento surpresa, pois teria havido discussão prévia entre os envolvidos; ao final,
prequestionou toda a matéria
impugnada para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

As defesas dos pronunciados
Kleberson de Oliveira
e
Reginaldo Rodrigues,
mesmo cientificadas, não interpuseram recurso (ID 327000383/327000384).

As
contrarrazões
oferecidas pelo Ministério Público de 1o grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID 214562208).

Com a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, o
juízo de retratação
(art. 589 do CPP) foi exercitado na decisão de ID 327000388, oportunidade em que a Magistrada manteve a decisão de pronúncia por seus termos.

Instada a se manifestar, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer de ID 340428891, subscrito pelo Procurador de Justiça,
Élio Américo
, opinou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Sentença de Pronúncia - Homicídio qualificado – (art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal) - Irresignação defensiva - 1. Almejada desclassificação para o crime de lesão corporal grave (art. 129 do CP) - Impossibilidade – Não existem dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - A assertiva no sentido de que a recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de
“... factum internum
, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - A ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 2. Pedido de exclusão da qualificadora do Recurso que dificultou a defesa do ofendido e Motivo Torpe- Impossibilidade - Qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - Pronúncia - Mero juízo de admissibilidade do
jus accusationis
em plenário do júri -
Pelo desprovimento do recurso
”. Destaque original.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de dia 3.8.2014, em via pública, no Município de Itanhangá/MT,
Valdir Soares de Paula,
Reginaldo Rodrigues
e
Kleberson de Oliveira,
agindo com motivação torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, teriam desferido diversos golpes com pedra, pedaços de madeira e pancadas contra
Paulo Giovani Vieira de Souza
,
ocasionando sua morte.

Consta que os três envolvidos estavam no “Bar da Tia”, às margens da Rodovia MT-338, onde, em tese, se iniciou uma desavença com a vítima, quando
Valdir
teria iniciado as agressões com uma rasteira, levando a vítima a fugir em direção à Avenida João Paulo II, sendo perseguida por ele. Em seguida,
Reginaldo
e
Kleberson
chegaram a bordo de um veículo Fiat Uno e, de comum acordo, imobilizaram a vítima e continuaram as agressões, prevalecendo-se da superioridade numérica e de força.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (ID 172859121 - Pág. 10/12).

Mais tarde,
Valdir,

Kleberson
e
Reginaldo
foram pronunciados pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) da Comarca de Tapurah/MT pela suposta prática de Homicídio Qualificado, com base no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, sendo encaminhados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa de
Valdir
recorreu, alegando nulidade por falta de intimação para apresentação de memoriais. A Terceira Câmara Criminal acolheu a preliminar, anulou a pronúncia e determinou a reabertura do prazo, estendendo, de ofício, os efeitos da decisão ao corréu
Kleberson.

Após regularização do procedimento, o Juízo de primeiro grau reafirmou, em nova decisão proferida em 10.9.2025, a pronúncia dos três acusados, mantendo a imputação original e encaminhando-os ao Tribunal do Júri.

Nas razões recursais apresentadas (ID 210085878), a defesa de
Valdir
pleiteia a
desclassificação
do crime de Homicídio Qualificado para Lesão Corporal. De forma subsidiária, requer o
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É o relato do essencial.

1.

DESCLASSIFICAÇÃO

O recorrente
Valdir
postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal, sustentando ausência de liame subjetivo entre sua conduta e o resultado morte, invocando a aplicação do art. 29, §2o, do Código Penal.

A pretensão
não
merece acolhida.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo desnecessária a formação de juízo de certeza. Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, cujo objetivo é submeter o réu a julgamento pelo seu juiz natural — o Tribunal do Júri —, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Nessa fase, a análise probatória é meramente sumária, evitando-se incursões valorativas aprofundadas que possam antecipar juízos de mérito e, por conseguinte, influenciar indevidamente os jurados responsáveis pelo veredito.

In casu,
a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão demonstrados nos autos a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 172859121 - Pág. 14); Auto de Apreensão (ID 172859121 - Págs. 29/30); Termo de Reconhecimento de Cadáver (ID 172859121 – Pág. 32); Certidão de Óbito (ID 172859121 – Pág. 35); Boletim de Ocorrência (ID 172859121 – Pág. 38/40); Auto de Constatação de Local de Crime (ID 172859121 - Págs. 65/73); Exame de Corpo de Delito (ID 172859121 - Págs. 341/342), imagens ID 172859119, bem como pelas declarações prestadas pelas pelas testemunhas nas duas fases do processo.

A desclassificação somente se justifica quando restar inequivocamente demonstrada a ausência do
animus necandi,
o que
não
se verifica na hipótese em exame.

Na fase policial
(
ID 172859121 - Págs. 15/61
), a testemunha
Ivaney Volken,
vizinho do Bar Parabólica, afirmou que ao ouvir barulhos de briga saiu de casa quando presenciou três homens de costas agredindo a vítima, que já se encontrava caída ao solo, e que as agressões teriam sido praticadas com o auxílio de uma ripa de madeira (por
Kleberson
)
,
uma pedra (por
Reginaldo
)

e socos (por
Valdir
)
.

Segundo a testemunha
Ivani Maria da Silva,
proprietária do bar, ela acordou com o barulho das agressões e, ao verificar a situação, afirmou ter visto três pessoas, em tese, golpeando a vítima além de ter ouvido alguém supostamente pedir para que não a matassem.

Anacleto Nunes de Miranda
, Investigador de Polícia Civil, responsável pelas diligências, declarou que ao chegar ao local encontrou a vítima gravemente ferida e uma pedra com manchas de sangue ao lado de sua cabeça. Informou que
Reginaldo,
em tese, teria confessado a prática do crime, alegando como motivação o fato de a vítima haver se insinuado para sua companheira, e que segundo o relato de
Reginaldo,
ele,
Valdir
e
Kleberson
teriam agredido a vítima nas proximidades do Bar Parabólica, utilizando pedra e pedaço de madeira.

Relatou, ademais, que
Reginaldo
foi abordado em um veículo Fiat Uno de cor azul, na companhia de familiares e do indivíduo conhecido como "Farol", e que após assumir participação no crime, indicou o paradeiro de
Valdir,
que também foi detido e, em tese, confirmou a versão apresentada. Informou também que o terceiro suspeito,
Kleberson,
não foi localizado naquele momento, e que a pedra usada na agressão foi apreendida.

Cleomar Eterno de Campos
, Investigador de Polícia Civil, disse que ao chegar ao local a vítima já havia sido socorrida, mas, em tese, foram encontrados vestígios compatíveis com agressões, como uma pedra com sangue e pedaços de madeira.

Informou, ainda, que segundo relatos dos moradores os autores seriam três indivíduos, dentre eles
Reginaldo,
que, supostamente, teria confessado em detalhes a participação no crime, e que a agressão teria se iniciado após
Valdir
, em tese, reagir a uma suposta atitude da vítima em relação à esposa e enteada de
Reginaldo,
ressaltando que
Valdir
teria iniciado os ataques, sendo, novamente em tese, seguido por
Reginaldo
e
Kleberson
, que teriam utilizado objetos para golpear a vítima, ao passo que foi localizada uma pedra com manchas de sangue e lascas de madeira no local do crime. Além disso,
Valdir

também teria confessado a autoria ao ser preso em flagrante em sua casa.

João Adelar Godois Santana a
crescentou que, durante entrevista com a proprietária do bar,
Ivani Maria
, ela informou ter visto, através de uma fresta na parede, três indivíduos agredindo a vítima, os quais fugiram em um veículo Fiat Uno de cor escura, e que durante diligências, a equipe identificou o suspeito conhecido como "Scoob", posteriormente identificado como
Reginaldo
, que teria confessado a prática do crime em conjunto com
Valdir
e
Kleberson.

O recorrente negou a intenção de matar afirmando, em suas palavras: “
iniciou-se uma confusão vindo ao indiciado e PAULO, em luta corporal, irem até outro lado da rodovia em uma estrada de chão. QUE REGINALDO em companhia de KLEBERSON adentraram ao fiat uno e foram até onde o indiciado e PAULO continuavam o embate; QUE ao se aproximarem KLEBERSON se apossou de um pedaço de pau e desferiu golpes contra a vítima cuja pedia que os agressores pararem; QUE em ato contínuo REGINALDO utilizando as duas mãos arremessou uma pedra contra a cabeça de PAULO
” (ID 172859121 - Pág. 26).

Em juízo
(
ID

327000374
), as testemunhas
Ivaney Volken
e
Ivani Maria da Silva
confirmaram as suas declarações ora prestadas.

Do mesmo modo, os policiais civis
Anacleto Nunes de Miranda
,
Cleomar Eterno de Campos
e
João Adelar Godois Santan
reafirmaram seus depoimentos anteriores em juízo.

O recorrente
Valdir
afirmou que, ao avistar a vítima no bar, esta passou a encará-lo de forma provocativa e, em seguida, o agrediu inicialmente, estando armada. Alega que reagiu em legítima defesa, dando início a uma luta corporal, momento em que
Reginaldo
e
Kleberson
se aproximaram e também agrediram a vítima (
Reginaldo
utilizou uma pedra e
Kleberson
desferiu um golpe com um pedaço de madeira).

O pronunciado
Reginaldo Rodrigues
afirmou que se encontrava no “Bar da Tia” na companhia de
Valdir
e
Kleberson
e que, naquela ocasião, relatou a
Valdir
que a vítima, também presente, teria assediado sua companheira e sua enteada, e que a partir daí,
Valdir
e o ofendido passaram a se desentender, iniciando-se uma briga que se prolongou até as imediações do “Bar Parabólica”. Reconheceu, ainda, que foi ao local juntamente com
Kleberson
e que, no contexto do tumulto e do confronto generalizado então instaurado, arremessou uma pedra em direção à vítima.

Quanto ao pronunciado
Kleberson
foi decretada a sua revelia. Na fase policial, ele teria admitido ter golpeado a vítima com “
um pedaço de pau (mata-junta) que estava no chão e teria atingido a vítima com três golpes, vindo o objeto a partir em pedaços’
(ID 172859121 - Pág. 52/54).

A tese defensiva de que o recorrente
Valdir
teria apenas desferido socos, em contexto de agressões recíprocas, e de que
Reginaldo
teria lançado uma pedra enquanto
Kleberson
utilizou um pedaço de pau, não é suficiente, por si só, para afastar a sua submissão ao Júri.

Nos termos do artigo 29 do Código Penal, "
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
". A dinâmica dos fatos revela, em tese, que os três agentes teriam atuado em conjunto, agredindo a vítima simultaneamente de forma supostamente violenta, circunstância que aponta para a coautoria, ou seja, quando o agente pode responder pelo resultado final do delito.

A aplicação do artigo 29, §2o, do Código Penal vindicada, que prevê a participação de menor importância, pressupõe que o agente tenha querido participar de crime menos grave e que o resultado mais grave não fosse previsível. Todavia, no caso em exame, não há elementos, que autorizam de plano, que o recorrente desejava participar de crime menos grave ou de que o resultado morte fosse imprevisível, considerando a suposta brutalidade das agressões perpetradas por três indivíduos contra um, com o uso de pedra e pedaço de madeira, direcionadas a regiões vitais, fato que exige a apreciação pelo Conselho de Sentença.

Os depoimentos dos policiais civis, somados aos interrogatórios dos envolvidos — especialmente pela confissão de
Reginaldo
— e à declaração da testemunha
Ivaney,
estão em sintonia no sentido de que três agentes teriam atacado a vítima quando esta já se encontrava caída ao solo, sendo
Valdir, em tese,
o responsável por desferir socos,
Reginaldo
por arremessar uma pedra e
Kleberson
por aplicar um golpe com um pedaço de madeira.

A narrativa de que a vítima teria iniciado a agressão desferindo um soco no recorrente “
inclusive tentando sacar algo debaixo da camisa, que não soube identificar com precisão se seria uma faca ou canivete
” (ID 327000386), é isolada e ainda que se admitisse, em tese, uma agressão inicial da vítima, a reação do recorrente não teria sido necessária nem proporcional, requisitos indispensáveis à legítima defesa (artigo 25 do Código Penal), portanto, deve sofrer melhor análise pelo juízo natural.

Nesse contexto, a apreciação aprofundada do elemento subjetivo do tipo penal e das circunstâncias que envolveram o fato delituoso constitui matéria afeta à competência constitucional do Tribunal do Júri, não cabendo ao Juízo singular ou
ad quem
, nesta fase processual, aprofundar o mérito da causa.

A análise sobre a presença ou não de dolo e sobre a dinâmica precisa dos fatos constitui matéria de mérito, cabendo ao Conselho de Sentença, como juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, decidir sobre a tipificação definitiva do fato e sobre a intenção do agente.

Assim, eventual juízo desclassificatório neste momento processual, fundado na suposta ausência de
animus necandi
, representaria indevida invasão da competência do Júri, em afronta ao artigo 413 do Código de Processo Penal e ao princípio da soberania das decisões do Tribunal Popular.

Ilustrando o assunto, confiram-se os seguintes julgados:

“
(...) Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente”. (TJ-MT - RSE: 00001423219998110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023).

“(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso, afastando a competência do Tribunal do Júri; e (ii) se deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil na pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação prevista no art. 419 do CPP exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica no presente caso, considerando os disparos efetuados pelos recorridos em direção ao veículo da vítima e o contexto dos fatos, que demonstram possível intenção homicida. 4. À luz do princípio do in dubio pro societate, a competência para dirimir a dúvida sobre o dolo homicida pertence ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente designado para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/1988, art. 5o, XXXVIII). 5. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, considerando que os recorridos, após um desentendimento banal no trânsito, deliberadamente buscaram a vítima e efetuaram disparos contra o veículo desta, evidenciando a desproporção e insignificância da

motivação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação de crime doloso contra a vida para delito diverso exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, cabendo, em caso de dúvida, submeter a questão ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do in dubio pro societate. 2. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia, salvo se manifestamente improcedente, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida. (...)”.

(N.U 0001056-42.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Diante desse cenário, e considerando o conjunto probatório que revela, em tese, conduta dolosa, não há como acolher a pretensão desclassificatória.

2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

O recorrente postula, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do
motivo torpe
(art. 121, §2o, I, do CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, IV, do CP).

A pretensão
não
merece prosperar.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando em flagrante contrariedade com a prova coligida aos autos. Existindo indícios mínimos de sua ocorrência devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Em sede de juízo de admissibilidade próprio da pronúncia verifica-se, a partir dos elementos probatórios coligidos aos autos, que o Homicídio teria sido
motivado por vingança
supostamente deflagrada por assédio atribuído à vítima em face da companheira e da enteada de
Reginaldo
. Essa motivação, segundo se extrai, foi por ele admitida existindo indícios de que os demais pronunciados, inclusive o recorrente, tinham ciência e a ele aderiram no desígnio delitivo.

A objeção defensiva — no sentido de que se trataria de assédio e não de mero flerte — não afasta, em tese, a torpeza do motivo, pois a essência fática, indica a utilização de uma suposta ofensa à honra da companheira e da enteada e de
Reginaldo
como pretexto para a prática das agressões, revelando uma possível vingança pessoal de caráter vil. Assim, a torpeza pode ser reconhecida, ainda que em sede de juízo de admissibilidade, quando presentes indícios de que a motivação teria decorrido de vingança, circunstância que, em tese, se mostra apta à qualificação do delito, dispensando-se, nesta fase, aprofundada incursão probatória.

Nesse sentido, confira-se escólio de ementa:

“
(...)
A vingança pode caracterizar motivo torpe, em decorrência disso, devem as circunstâncias que permearam o crime ser submetidas à apreciação dos Jurados, que analisarão o elemento subjetivo da conduta” (TJMT, RSE no 1001800-34.2021 .8.11.0000).
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0013479-29 .2015.8.11.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2024).

No que tange à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, o acervo probatório aponta que três agentes teriam desferido agressões de forma simultânea, valendo-se de manifesta superioridade numérica, com uso de pedra e pedaços de madeira, intensificando, em tese, os golpes quando a vítima já se encontrava caída ao solo e em evidente estado de imobilização.

A alegação de que a mera pluralidade de agentes, por si só, não configura a referida qualificadora não ampara a tese defensiva no caso concreto, uma vez que as circunstâncias descritas evidenciam uma suposta vantagem física efetiva, apta a dificultar ou mesmo impossibilitar qualquer reação defensiva por parte da vítima.

Ressalvado tratar-se de juízo
in status assertionis
, no qual se exige apenas lastro indiciário mínimo, conclui-se, de rigor, pela manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa, a fim de que seja o recorrente submetido ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sem prejuízo do amplo contraditório e da avaliação soberana dos jurados.

Colaciona-se o seguinte excerto de julgado sobre o tema:

“(...)
A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida . O Enunciado Orientativo n.o 02 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” A vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada dificulta sobremaneira o exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (...).”(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10162752920228110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025).

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo no. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Logo, evidenciando-se no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, é plausível a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Finalmente, para fins de
prequestionamento,
consideram-se expressamente enfrentados, na fundamentação deste voto, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes às matérias suscitadas nas razões recursais, todos analisados à luz da melhor doutrina e da jurisprudência pátria atualizada, confira-se:

“11. Para fins de prequestionamento, registra-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais, correlacionados às teses discutidas, foram analisados na fundamentação, não sendo necessária a menção expressa a cada artigo” (N.U 1000556-16.2025.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025).

3.CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente
Valdir Soares de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026